Tribunal: TJDFT
Processo: 0740238-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0740238-48.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ANATILDE MARIA CASTANHEIRO AMORIM IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra a ordem de bloqueio e penhora de R$ 17.714,99, exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no Proc. 0731105-13.2022.8.07.0001, em que se executa contrato de crédito estudantil. Afirma que, como fiadora, vem sendo executada em litisconsórcio com o afiançado Eduardo Lúcio Amorim Costa, o qual ajuizou embargos do devedor (Proc. 0706867-81.2023.8.07.0004) em que foi designada audiência de conciliação para o dia 10/10/23. No entanto, no 19/09/23 foi surpreendida com o bloqueio judicial de suas contas bancárias. Alega a ilegalidade da medida, dada a natureza salarial da pensão de aposentadoria e dos honorários advocatícios depositados, ao final do mês, nas contas bloqueadas, portanto, verbas impenhoráveis. Acrescenta que há valores provenientes de acordos judiciais que são mensalmente transferidos para sua conta-corrente e imediatamente repassados a seus clientes, remanescendo apenas os honorários advocatícios. Defende que os bens do fiador não podem ser expropriados antes de exauridas as tentativas de satisfação da dívida pelo devedor principal, especialmente quando este se propõe a pagá-la de forma parcelada, como no caso. Pede a concessão da liminar para determinar o desbloqueio das contas bancárias da Caixa Econômica Federal, ag. 3494, c/c 00023819-1, e do Bradesco, ag. 2877-0, c/c 0002361-2. 2. A impetrante carece de interesse-adequação. A ordem de bloqueio enseja manifestação do executado perante o próprio Juízo que a proferiu (CPC 854, § 3o, I) e eventual interposição de agravo de instrumento, ao qual pode ser concedido efeito suspensivo pelo Relator (CPC 1.015, § único, 1.019, I). O mandamus é meio processual inadequado para impugnar o bloqueio e penhora, ex vi da Lei 12.016, art. 5o, II, e STF 267, além da jurisprudência, verbis: EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1 - Agravo Interno contra decisão do Relator que indefere a inicial de Mandado de Segurança impetrado contra suposta ilegalidade ou abuso de poder, consubstanciado na penhora sobre rendimentos de natureza alimentar (salário), no bojo de ação de execução de título extrajudicial. 2 - Na execução de título extrajudicial, contra a decisão que determina a penhora de rendimentos, é cabível inicialmente a apresentação de impugnação à penhora e, caso esta seja indeferida, abre-se a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC. O agravante nãos e utilizou dos meios de impugnação, optando por ingressar diretamente com mandado de segurança, o que não é admissível à luz do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267/STF. 3 - Agravo Interno conhecido e desprovido. (2a Câmara Cível, ac. 1.076.984, Des. Cesar Loyola, 2018); EMENTA AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PELA LEI PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Impetrado o writ em face de decisão proferida em processo de execução, a qual comportaria a interposição de agravo de instrumento, deve ser indeferida a petição inicial do mandamus. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (1a Câmara Cível, ac. 1.648.809, Des. Luís Gustavo de Oliveira, julgado em 2022); 3. Indefiro a inicial – arts. 5°, II, e 10, da Lei 12.016/09, c/c CPC 485, I, c/c RITJDFT 226, I. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator